Tribunal: TJDFT
Processo: 0751873-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. INSTRUMENTO. DÍVIDA. CONFISSÃO. REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO VERACIDADE E LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. Os atos administrativos, tais como o ora em análise, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. As citadas prerrogativas só comportam afastamento quando confrontadas por provas robustas em sentido contrário, o que, no caso, não se verifica.
2. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39 do CDC).
3. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46 do CPC).
4. Nos termos do art. 48 do CDC, as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica
5. No caso, conforme parecer da Assessoria Jurídica do PROCON/DF, a reclamação da consumidora foi resolvida de forma parcial, não integral como busca fazer crer a apelante. Não houve entrega de cópia do contrato firmado entre a consumidora e a instituição financeira executada/apelante, apesar de reclamado expressamente.
6. No que diz respeito ao valor da multa, considerando-se que o apelante/embargante é reincidente na conduta contrário às normas consumeristas, situação esta atestada nos autos (ID 45391988 – pág. 43), limitando-se a alegar abstratamente desproporcionalidade, faltam motivos jurídicas que possam fundamentar sua alegada falta de razoabilidade, devendo, pois, manter-se incólume.
7. Negou-se provimento ao apelo.